Tribunal: TJPA
Processo: 0803421-95.2023.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0803421-95.2023.8.14.0000

REQUERENTE: CHOCOLATES GAROTO LTDA.

REQUERIDO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.012, § 4º, do CPC. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO CONJUGADA COM PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto por Chocolates Garoto S.A. contra decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos Embargos à Execução Fiscal nº. 0006087-49.2016.8.14.0097.

2. A análise da pretensão recursal se limita à possibilidade de concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessário verificar a existência de probabilidade de provimento do mencionado recurso apelação ou de risco de dano grave ou de difícil reparação associado a relevante fundamentação.

3. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. Existem diversos precedentes que corroboram a conclusão adotada pelo juízo sentenciante, no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor garantir a execução é considerado peremptório e sua inobservância acarreta a intempestividade dos próprios embargos.

4. Além disso, a apólice de seguro garantia apresentada nos autos da execução teve sua vigência expirada em 5/5/2021. No momento da prolação do
decisum
recorrido não havia, nos processos de origem (execução e embargos), qualquer documento que indicasse a substituição da apólice vencida.

5. O seguro garantia com prazo de vigência determinado não constitui, por si só, garantia idônea, razão pela qual depende de aceitação por parte da Fazenda Pública. Ainda que houvesse apólice sem prazo de validade, a Fazenda Pública poderia exercer seu direito de recusa, pois a garantia da execução por meio de fiança bancária ou de seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor. Jurisprudência do STJ.

6. A própria resistência do Estado quanto à pretensão recursal da agravante indica que a Fazenda Estadual não aceitou qualquer apólice recente como garantia da execução. Por consequência, conclui-se que a execução fiscal está sem a garantia válida exigida como condição de procedibilidade dos embargos.

7. Portanto, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela empresa, não se verifica a probabilidade de provimento daquele recurso, tampouco a existência de relevante fundamentação conjugada com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor da apelante / agravante.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803421-95.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto por CHOCOLATES GAROTO S.A. contra a decisão monocrática ID 13024726, pela qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela empresa,
nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº. 0006087-49.2016.8.14.0097.

Na origem, trata-se de embargos opostos por
CHOCOLATES GAROTO S.A.
contra a Execução Fiscal nº. 0000255-40.2013.8.14.0097, promovida pelo Estado com a finalidade de obter o pagamento de créditos tributários relativos ao ICMS.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, extinguindo os referidos embargos sem resolução do mérito, por considerá-los intempestivos. Em sua fundamentação, o juízo sentenciante consignou, em suma, que: a) o art. 8º da Lei nº. 6.830/1980 (LEF) estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, após a citação, para pagamento da dívida ou para o devedor garantir a execução; b) o art. 16, inciso II, da referida norma, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para a oposição de embargos, contados da juntada da fiança bancária ou do seguro garantia; c) a embargante foi citada em 21/5/2013 e apresentou garantia à execução somente em 30/6/2016, isto é, muito além do prazo legal de 5 (cinco) dias; d) os embargos foram opostos no dia 28/6/2016; e) o prazo para apresentação de garantia é peremptório, não admitindo dilação; f) a juntada intempestiva da garantia acarreta, como consequência lógica, a intempestividade dos embargos, por violação da regra relativa ao termo inicial (art. 8º da LEF); h) o executado não pode opor embargos a qualquer tempo, de acordo com sua conveniência.

Inconformada, a embargante interpôs o recurso de apelação ID 87884979, arguindo, em resumo: a) insubsistência da cobrança do ICMS antecipado sobre a aquisição de bombons feitos à base de cacau; b) tempestividade dos embargos à execução, considerando que o prazo de 30 (trinta) dias é contado a partir da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; c) irrelevância do prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 8º da LEF, para o fim de oposição dos embargos; d) necessidade de anulação da sentença; e) violação à tese referente ao Tema 456 do STF, que estabelece a necessidade de lei em sentido estrito para a exigência de cobrança antecipada do ICMS, quando não for o caso de substituição tributária; f) necessidade de provimento do recurso de apelação, de modo que os embargos à execução sejam julgados totalmente procedentes.

Diante da circunstância de que a apelação ainda não foi encaminhada a este Tribunal, a apelante formulou o presente pedido de efeito suspensivo, arguindo, em síntese: a) probabilidade de provimento do recurso de apelação, considerando os argumentos apresentados nas razões recursais; b) tempestividade dos embargos à execução, considerando a oposição no prazo de 30 (trinta) dias a partir da juntada do seguro garantia; c) existência de risco de bloqueio de ativos financeiros da apelante e de sua inclusão no cadastro de inadimplentes, caso ocorra o prosseguimento da execução fiscal; d) risco de danos graves, de ordem financeira e comercial, em razão de execução extremamente onerosa.

Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta,
“de modo que seja assegurada a suspensão da Execução Fiscal nº 0000255-40.2013.814.0097 até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos Embargos à Execução”
.

Coube-me o feito por distribuição.

Por meio da decisão ID 13024726, indeferi o pedido de efeito suspensivo, por entender que não foram atendidos
os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC (probabilidade de provimento do recurso ou relevante a fundamentação associada a risco de dano grave ou de difícil reparação).

Inconformada, a empresa interpôs o agravo interno ID 13725808, alegando, em síntese: a) existência de garantia válida, pois a apólice de seguro que expirou em 5/5/2021 foi substituída por outra, com validade vigente; b) atendimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo (art. 1.012,
§ 4º, do CPC); c) tempestividade dos embargos à execução; d) probabilidade de provimento do recurso; e) risco de dano grave ou de difícil reparação.
Ao final, pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, de modo que concedido o almejado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos de nº. 0006087-49.2016.8.14.0097.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 14397639, refutando a pretensão recursal e pugnando pela preservação da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante das razões acima expostas, entendo ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, § 4º, do CPC. Consequentemente, indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Considerando que a apelação ainda não foi encaminhada a este Tribunal e tendo em vista o disposto no art. 282, § 4º, do Regimento Interno, os autos do presente pedido devem aguardar, em Secretaria, para serem apensados ao processo principal.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP”.

A análise da pretensão recursal se limita à possibilidade de concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo necessário verificar a existência de probabilidade de provimento do mencionado recurso apelação ou de risco de dano grave ou de difícil reparação associado a relevante fundamentação.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos por Chocolate Garoto S.A contra Estado do Pará. Relata a embargante que, os débitos/créditos cobrados pelo embargado seriam frutos de valores ICMS, consubstanciada nas certidões de dívida ativa (2012570017774-0, 2012570017772-9, 2012570017766-4, 2012570017776-1, 2012570017773-7 e 2012570017775-3).

Sustenta, ainda, o embargante que, a exigência fiscal adviria de suposta acusação de que ele não teria recolhido antecipadamente o ICMS nas aquisições de bombons feitos a base de cacau, o que estaria classificado na subposição 1806.90.00 da NCM, visto que teria deixado de observar as regras atinentes ao recolhimento antecipado do imposto. Ademais, alega que, os bombons feitos a base de cacau, não estão sujeitos a tributação antecipada do imposto estatual.

A secretaria do juízo exarou certidão sobre a intempestividade da garantia ao juízo e a tempestividade dos embargos.

O embargado apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela rejeição dos embargos, em razão da intempestividade e pela matéria levantada pelo embargante ser diversa, em boa parte dos autos.

O embargante, em réplica, refutou as alegações do embargado, ao passo que sustenta a tempestividade dos embargos e requereu a procedência dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

Em conformidade com o art. 16 da LEF, é assegurado ao executado a possibilidade de oposição no prazo de trinta dias, momento em que, abordará toda e qualquer matéria de defesa.

Com efeito, os embargos à execução fiscal possuem natureza de demanda independente do rito executivo, constituindo-se, assim, em ação autônoma de amplitude máxima, na qual é permitido utilizar-se plenamente da ampla defesa e do contraditório.

Contudo, em que pese a amplitude máxima da discussão em sede de embargos, prevista no art. 16, § 2º da Lei 6830/80, cujo dispositivo elenca a possibilidade de alegar toda a matéria útil à defesa –

as alegações envidadas devem abarcar os argumentos passíveis de macular o título executivo, motivo pelo qual descabe o debate de questões processuais relativas à execução, inclusive a regularidade e/ou excesso de penhora, que pode ser suscitado no próprio feito executório.

Pois bem!

À luz do art. 8 da Lei de Execuções Fiscais, o executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução.

Para além disso, o art. 16, II da LEF, estabelece que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia. Ocorre que, a interpretação da lei deve ser sistemática e teleológica de maneira a assegurar que sua aplicação considere o ordenamento jurídico como um sistema, além de observar os fins pretendidos, atribuindo à lei sentido e alcance.

Obtempera-se que, o embargante dispõe de trinta dias para oferecer os embargos contados da juntada do seguro. Contudo, a garantia da execução deve ocorrer no prazo de cinco dias a partir da citação. Diante da certidão da secretaria do juízo, o embargante foi citado e, desrespeitando o prazo peremptório de cinco dias, procedeu à juntada da garantia mais de um ano depois da sua citação.

Logo, a partir da juntada intempestiva da garantia, o embargante almeja a admissão dos embargos, alegando sua tempestividade. Em análise aos autos da execução principal (autos n. 0000255.40.2013.8.14.0097), verifica-se que o embargante foi citado em 21.5.2013 e, nos termos do art. 8º da LEF, disporia do prazo legal de cinco dias para pagar a dívida ou garantir.

Por tais fatos, conforme o art. 8º da LEF, o embargante dispõe de cinco dias para cumprir o dispositivo legal, entretanto, assim o fez somente em 30.5.2016, isto é, muito além do prazo legal de cinco dias previsto. Utiliza-se, assim, de tal artifício (juntada intempestiva da garantia à execução), para opor os presentes embargos, ajuizando-os somente em 28.6.2016, ou seja, praticamente mais de um ano depois do prazo efetivo.

Ao juntar a fiança em data muito posterior ao prazo legal, iniciando-se assim a contagem do prazo de 30 dias para apresentação dos embargos, conclui-se que o embargante totalizou um prazo de mais de um ano para oferecimento dos embargos, o que carece totalmente de amparo legal.

De acordo com o art. 222, § 1º do CPC, tratando-se de prazo próprio e peremptório, uma vez que decorre de lei, não pode este juízo dilatá-lo sem a anuência das partes.
Desse modo, aposição dos embargos está condicionada à juntada da garantia, porém quando a juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam intempestivos. Não há falar em reconhecer a tempestividade dos embargos, se o marco inicial para a contagem do prazo (oferecimento da garantia) violou o prazo previsto no dispositivo legal.

E, nesse sentindo, o Tribunal do Mato Grosso, já decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Efetivada a citação do executado, tem início o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. É o que dispõe o artigo 8º da Lei n.º 6.830/80 que estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...). 2 - Trata-se de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8º do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens. 3 - Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária. 3 - Assim, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8º da Lei n.º 6.830/80, porquanto ocorreu em 7-6-2018, mais de 20 (vinte) dias após a data do recebimento da citação, ocorrida em 11-5-2018, agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. (TJMT. N.U 1004923-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

Deste modo, ao admitir a argumentação do embargante significaria anuir com a dilatação do prazo para apresentação dos embargos ao seu bem querer – ou seja, seria permitir que o embargante tenha pleno controle de um prazo fixado legalmente ao seu favor e com isso ter a possibilidade de aforar os embargos quando bem lhe convier, motivo pelo qual a rejeição dos embargos é a medida que se impõe.

Por todo exposto, fortes nas argumentações expendidas, rejeito os embargos à execução fiscal, na medida em que são intempestivos, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos limites do § 3º, I, e critérios do § 2º, ambos do art. 85 do CPC.

Translade-se cópia desta sentença nos autos principais n. 0000255-40.2013.8.14.0097.

Cientifiquem-se as partes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias”. (Grifo nosso).

O art. 16, inciso II, da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) prevê a possibilidade de interposição de embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia.

Entretanto, o art. 8º da LEF estabelece que
“
o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida
com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa,
ou garantir a execução
”
. (Grifo nosso).

De acordo com a certidão ID 60067211, existente nos autos da execução, o Aviso de Recebimento da citação foi juntado em 21/5/2013 e somente em 30/5/2016, depois de 3 (três) anos, a executada protocolou apólice de seguro garantia, opondo embargos no dia 28/6/2016.

A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. Existem diversos julgados, em diferentes Tribunais, que corroboram a conclusão adotada pelo juízo sentenciante, no sentido de que o prazo de 5 (cinco) dias para o devedor garantir a execução é considerado peremptório e sua inobservância acarreta a intempestividade dos próprios embargos. Para exemplificar a referida jurisprudência, cito os seguintes arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INTEMPESTIVIDADE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - ART. 8º DA LEF - OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO – EXTEMPORÂNEO - PRAZO PEREMPTÓRIO
– RECURSO PROVIDO.
1. Da citação conta-se o prazo de 5 (cinco) dias para o executado pagar o débito ou oferecer e garantia à execução, inteligência do art. 8º da LEF. 2. A prorrogação desse prazo viola o devido processo legal, e traz insegurança jurídica às partes. 3. A apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.
4. Recurso provido.

(TJ-MT 10048280620188110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2021). (Grifo nosso).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1) O pagamento do preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. 2) Na hipótese, o agravo interno foi protocolizado em 17/07/2020 (#128), porém a guia para comprovação do pagamento das custas realizado em 20/07/2020 somente veio aos autos em 22/07/2020 (#137), evidenciando a deserção.
2) Após a citação, o executado o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. 3) Em se tratando de prazo peremptório, descabida sua alteração ou prorrogação. 4) No caso concreto, o embargado juntou a garantia após o prazo de cinco dias, motivo pelo qual os embargos devem ser considerados intempestivos. 5) Agravo interno não conhecido. Apelação não provida.

(TJ-AP - AGT: 00306735620168030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 06/04/2021, Tribunal). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Efetivada a citação do executado, tem início o prazo de 5 (cinco) dias para o pagamento do débito ou oferecimento de garantia à execução. É o que dispõe o artigo 8º da Lei n.º 6.830/80 que estabelece que o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução
(...).
2 - Trata-se de prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8º do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica
, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens. 3 - Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária. 3 - Assim, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8º da Lei n.º 6.830/80, porquanto ocorreu em 7-6-2018, mais de 20 (vinte) dias após a data do recebimento da citação, ocorrida em 11-5-2018, agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. (TJMT. N.U 1004923-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, ante o oferecimento da garantia do juízo fora do prazo
, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC .2. Em suas razões recursais, o Autor/Embargante relata que os Embargos à Execução Fiscal visa desconstituir o débito formalizado pelas CDA ́s nº 29406/15-3 e 29560/15-2, referente a imposição de multa administrativa pelo PROCON .3
. A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, foi pelo motivo de que a garantia foi ofertada fora do prazo (05 dias, art. 8º da LEF), apenas em 18.08.2015, quando a citação ocorreu em 11.06.2015 (juntada do mandado em 17.06.2015), consoante se verifica o termo de fl.83verso .4. Cinge-se a controvérsia então, em aferir se a Apelante ofertou a garantia do juízo fora prazo. 5. A Lei n.º 6830/80 determina em seu artigo 8.º, caput, que o "executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução". Adiante, o art. 16, II estabelece que o "executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia" .6. A interpretação da lei deve ser sistemática e teleológica de maneira a assegurar que sua aplicação considere o ordenamento jurídico como um sistema, além de observar os fins pretendidos, atribuindo à lei sentido e alcance. É bem verdade que o apelante dispõe de trinta dias para oferecer os embargos contados da juntada da garantia. Contudo, a garantia da execução deve ocorrer no prazo de cinco dias a partir da citação .7. No presente, o apelante foi citado em 11/06/2015 nos termos do caput do art. 8º da Lei, 6.830/1980 para pagar a dívida ou garantir a mesma, com a juntada do mandado em 17/06/2015, e, desrespeitando o prazo peremptório de cinco dias, procedeu à juntada da garantia mais de dois meses depois da sua citação. A partir da juntada intempestiva da garantia, almeja seja admitido o início da contagem do prazo para a apresentação dos embargos .8. Por ser prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8º do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica
, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens .9. Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária.10. Assim sendo, a embargante teve 05 (cinco) dias para cumprir o dispositivo legal, para pagar a dívida ou garantir a mesma, assim o fez somente na data de 18/08/2015, ou seja, muito além do prazo legal previsto no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais.11. Assim, se a apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam. Não há como reconhecer a tempestividade dos embargos, se o marco inicial para a contagem do prazo (oferecimento da garantia) violou o prazo previsto no dispositivo legal. Nota-se que admitir a argumentação do apelante significaria anuir com a dilatação do prazo para apresentação dos embargos ao seu bem querer. Precedentes.12. Diante de tais considerações, não merece prosperar as razões recursais do apelante, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8º da Lei n.º 6.830/80.
Agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal
. Logo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.13. Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.14. Apelação improvida.

(TJ-PE - AC: 00029078920158171030, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 07/12/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2022). (Grifo nosso).

Além disso, a apólice de seguro garantia apresentada nos autos da execução (ID 60067190) teve sua vigência expirada em 5/5/2021. No momento da prolação do
decisum
recorrido não havia, nos processos de origem (execução e embargos), qualquer documento que indicasse a alegada substituição da apólice vencida.

Cabe destacar que o seguro garantia com prazo de vigência determinado não constitui, por si só, garantia idônea, razão pela qual depende de aceitação por parte da Fazenda Pública. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. GARANTIA INIDÔNEA. PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO.
VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE QUE A MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO PODERIA COMPROMETER AS ATIVIDADES DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.

1. Não há falar em violação do artigo 1022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. Em que pese o entendimento desta Corte Superior seja pela possibilidade de oferecimento de seguro-garantia para assegurar a execução fiscal, observa-se que o Tribunal de origem entendeu pela sua inidoneidade na espécie, por apresentar prazo de vigência determinado, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 08/03/2021; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.044.185/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 23/10/2017
.

3. Quanto à alegação de que o bloqueio comprometeria as atividades da recorrente, o acolhimento das alegações deduzidas ensejaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso especial por força do óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.924.099/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
24/5/2022, DJe de 7/6/2022
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO, COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO, DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA, COM PRAZO DE VALIDADE DETERMINADO. NÃO ACEITAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA, MOTIVADA PELA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. RECUSA JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela executada, ora agravante, contra a decisão que, em Execução Fiscal, indeferira a oferta, como garantia da execução, de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado.
O Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para aceitar a apólice de seguro garantia ofertada. Opostos Embargos Declaratórios, em 2º Grau, restaram eles rejeitados. No Recurso Especial o Município exequente apontou violação ao art. 11 da Lei 6.830/80, bem como divergência jurisprudencial, pugnando pela reforma do acórdão recorrido, "para rejeitar o seguro garantia oferecido com a finalidade de assegurar o juízo, em homenagem à ordem preferencial constante do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal". Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, a fim de considerar legítima a recusa da garantia ofertada, ensejando a interposição do Agravo interno, pela parte executada.

III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
" (STJ, AREsp 1.547.429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020). Nesse sentido: STJ, AgInt no TP 2.091/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/08/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/10/2020; AgInt no AREsp 1.587.911/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 18/12/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.852.289/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2021; AgInt no REsp 1.671.343/BA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 29/10/2020.

IV. No caso, a executada deixou de demonstrar, concreta e especificamente, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, restando delineada, no acórdão recorrido, tão somente a invocação genérica e abstrata do aludido princípio.

V. Ademais, na medida em que o Tribunal de origem aceitou apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, o acórdão recorrido também divergiu da orientação firmada pelo STJ, no sentido de que o oferecimento de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida.

Precedentes: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp 1.432.613/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2021.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.924.792/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA QUE FOI RECUSADO, PELA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE APÓLICE DE SEGURO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA OFERTADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal, nos quais o Juízo de 1º Grau, considerando impossível a aceitação, em Juízo, de seguro garantia com prazo de vigência determinado, e ser inaplicável, aos demais entes federativos, a Portaria da Procuradoria da Fazenda Nacional que admitiu o seguro garantia para débitos inscritos em Dívida Ativa da União, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/73. Interposta Apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso, para anular a sentença, por entender que, com relação ao prazo de vigência da apólice de seguro, se a parte interessada deixar de renovar o seguro garantia ou não oferecer nova garantia, a Fazenda Pública Municipal poderá requerer outros atos constritivos.

No Recurso Especial, além de divergência jurisprudencial, a parte exequente indicou contrariedade aos arts. 514, II, do CPC/73 e 16, § 1º, da Lei 6.830/80, sustentando, de um lado, a inadmissibilidade da Apelação, ao argumento de que não teriam sido impugnados todos os fundamentos da sentença, e de outro lado, a impossibilidade de aceitação, como garantia do Juízo, de seguro garantia com prazo de validade determinado. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Na decisão ora agravada o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para dar provimento ao Recurso Especial, com fundamento na jurisprudência do STJ, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

III. Na forma da jurisprudência do STJ, o oferecimento de apólice de seguro garantia ou de carta de fiança bancária com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta à garantia da execução fiscal, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Nesse sentido: STJ, REsp 1.022.281/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2008; AgRg no REsp 1.216.345/SP, Rel. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/08/2012; REsp 1.634.473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 25/04/2017; AgInt no REsp 1.684.437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/06/2020; AgInt no REsp 1.874.712/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020
.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.432.613/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 8/3/2021)”. (Grifo nosso).

Outrossim, ainda que a apólice vencida fosse substituída por outra, sem prazo de validade, a Fazenda Pública poderia exercer seu direito de recusa, pois a garantia da execução por meio de fiança bancária ou de seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor. Corroborando tal assertiva, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. POSSIBILIDADE DE RECUSA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE.
INOBSERVÀNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11 DA LEI 6.830/1980. PROVIMENTO NEGADO.

1. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que "a garantia da execução fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, situação que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp 1.948.922/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

2. Segundo o rol de bens penhoráveis previsto no art. 11 da Lei 6.830/1980, o legislador outorgou posição privilegiada ao dinheiro, ante sua imediata liquidez, fato esse que deve ser assegurado, ab initio. Acerca do tema, destaca-se, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 425, segundo o qual "a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os depósitos e as aplicações em instituições financeiras passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 655, I, do CPC), tornando-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora online" (REsp 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010).

3. A inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis a requerimento do executado depende da efetiva comprovação por meio de elementos concretos que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade. Nesse sentido, é a tese firmada no Tema Repetitivo 578/STJ, segundo a qual "em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC" (REsp 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013).

4. Agravo interno a que se provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.840.734/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023). (Grifo nosso).

A própria resistência do Estado quanto à pretensão recursal da agravante indica que a Fazenda Estadual não aceitou qualquer apólice recente como garantia da execução.

Por consequência, conclui-se que a execução fiscal está sem a garantia válida exigida como condição de procedibilidade dos embargos.

Portanto, no que se refere ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela empresa, não se verifica a probabilidade de provimento daquele recurso, tampouco a existência de relevante fundamentação conjugada com perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em desfavor da apelante/agravante.

Diante do exposto
,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023